Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707526-92.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON GUIMARAES PEREIRA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Deixo de homologar o acordo noticiado nos autos, pois apresentado após exaurida a competência desta relatoria. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora